Tribunal: TJPA
Processo: 0002323-41.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002323-41.2020.8.14.0024

APELANTE: ITAMAR MALHEIROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuário de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pela defesa, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

3 - Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022). Precedentes.

4 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ITAMAR MALHEIROS DOS SANTOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou pelo delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.340/06, a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões, pede:

1 - A
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
e, subsidiariamente, a
desclassificação
do delito para uso;

2 – Alternativamente, a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base ao mínimo legal, a
aplicação do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 e, ainda, a conversão da pena em restritivas de direito.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento

e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Extrai-se da denúncia que:

“no dia 07/03/2020, por volta das 18h55, em via pública, na Rua Antão Ferreira do Valia, bairro Bom Remédio, entre 20° e 21' rua nesta cidade, o denunciado ITAMAR MALHEIROS DOS SANTOS, foi flagrado com uma embalagem plástica contendo aproximadamente 42 gramas da substância entorpecente conhecida como "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela cidade quando avistou o denunciado arremessando um objeto no chão ao perceber a aproximação da viatura. Realizada a abordagem e buscas no local, foi encontrada a quantidade de substâncias acima descritas e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Interrogado, perante a autoridade policial, o denunciado admitiu ser usuário e alegou que estava guardando a droga para um conhecido de nome "Galdino", e em troca iria receber o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Ademais, a quantidade de droga apreendida, a confissão do denunciado e

os depoimentos das testemunhas, comprovam a mercancia ilícita de entorpecentes, indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltado a comercialização e ao consumo de terceiros.”

São os fatos.

- DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente ou a desclassificação para o delito de uso, sob alegações de insuficiência de provas do tráfico e
in dubio pro reo
.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, o Laudo de Constatação Provisório (ID n° 12370847 - Pág. 10) e Laudo de Constatação Definitivo nº 2020.10.000057-QUI (ID n° 12370868 Pág. 159), confirmam que a substância apreendida em poder do recorrente se trata do entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecido por “cocaína”, pesando 42 gramas.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, conforme ID. 12370964 - Pág. 2 e mídias presentes nos autos:

“A testemunha de acusação SGT
LUIZ FABIANO PEREIRA SARDINHA
, (...) declarou: que estava fazendo uma ronda na 21' Rua, quando, ao adentrar na esquina,
avistou o denunciado, próximo ao mato, tendo este despejado algo no chão
; que, em revista pessoal, não encontrou nada, mas,
nas proximidades, havia entorpecentes no chão
; que o denunciado afirmou à guarnição que a droga pertencia a outra pessoa;
que já conhecia o acusado de outras diligências por posse de entorpecentes
, não lembrando se por tráfico ou consumo; que 40 gramas de crack, para usuário, é muito; que, com usuário, normalmente, é menos de 1 grama; que 40 gramas de crack, para um só usuário, duraria uns 15 dias; que, no primeiro momento em que conheceu ele, o acusado era mais gordo;
que a droga, no momento em que foi apreendida
,
não estava pronta para consumo, nem para comercialização, pois estavam em tamanhos grandes;
que o acusado foi abordado a partir de ronda da guarnição; que a apreensão foi à tarde; que o acusado não chegou a correr ou tentar fugir; que a droga estava próximo a ele, a uns 3, 4 metros do acusado; que o acusado se assustou e jogou a droga no chão;
que 1 grama custaria entre 40, 50 reais no garimpo
; que, no momento da abordagem, o denunciado estava sozinho;
que o denunciado confessou ser usuário, e que a droga pertencia a outra pessoa, estando só guardando a droga
; que o denunciado era conhecido por peta no bairro; que já havia feito outras abordagens do denunciado;

A testemunha de acusação
NAIANA CAMARGO CRELIER
, (...) declarou: que, em rondas no endereço citado,
o denunciado, ao avistar a viatura, jogou um recipiente; que, perguntado se era dele, confirmou que sim
; que não recorda a quantidade de droga apreendida;
que o denunciado afirmou que estaria guardando a droga para outra pessoa
; que o denunciado se encontrava andando: que não dava para concluir que ele estaria fazendo urna entrega, pois ele só se encontrava caminhando; que, no momento da abordagem, não esboçou reação; que o denunciado confirmou que a droga era sua; que a quantidade é muita para consumo; que foi achada a quantia de dez reais; que, nas proximidades, não se encontrava mais ninguém; que, após a prisão do denunciado, não foi detectada mais venda de droga na região onde ele foi abordado.

A testemunha de acusação DIEGO DE ANDRADE SILVA, (...) declarou: que estava em ronda quando foi avistado o denunciado, que, ao ver a viatura, jogou alguma coisa; que, ao verificar, deparou-se com a droga;
que o denunciado afirmou que estava guardando a droga para terceira pessoa de nome Galdino;
que, no momento da abordagem, foi encontrado 10 reais em seu bolso; que, pela experiência do depoente, 40 gramas configuraria tráfico;
que o preço de mercado da grama de crack seria em tomo de 10,20 reais; que, no momento da abordagem, visualizou o denunciado jogando algo;
que, no momento da abordagem, não havia ninguém nas proximidades, tendo encontrado o denunciado caminhando.

No interrogatório judicial, o acusado
ITAMAR MALHE1ROS DOS SANTOS
confessou: que, no dia 07 de março, às 17 para 18:30h, dirigia-se em direção ao Comércio para comprar uma latinha de cerveja, um cigarro e um isqueiro e, de lá, ir a uma construção fazer uso do entorpecente;
que a quantidade de droga apreendida duraria, na lata, uns 6 a 8 dias; que poucas horas antes havia recebido essa droga
; que, por ter muita gente em sua casa, não pode guardar a droga lá; que é ajudante de pedreiro e trabalha de ferragem;
que foi pego em 2011 por uso de crack; que não chegou a ser preso; que foi pego em 2014 por uso; que, desde o momento que chegou à casa penal, teve problemas por abstinência
; que, por esse crack, penhorou seu celular; que tem filhos com 12, 8, 6, 4 e 3 anos; que os seus filhos estão com a sua mãe; que faz uso de crack há 10 anos; que está fazendo acompanhamento na casa penal, com o uso de medicamentos diários; que está fazendo tratamento com psicólogos; que perdeu mais de 25 quilos.” (grifos nossos).

O magistrado, ao fundamentar seu convencimento, assim registrou:

“(...) Nota-se que, durante a instrução criminal, restou comprovada a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A prova testemunhal, somada às declarações do acusado, comprovam que as substâncias entorpecentes foram encontradas na posse do denunciado, assim como a quantidade encontrada (42 gramas da substância crack), a forma de acondicionamento e a impossibilidade de consumo imediato da droga, haja vista a ausência de fracionamento, bem como as circunstâncias em que foi feita a prisão, indicam que o denunciado incidiu nos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que configura o crime de tráfico. (...)”

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, incabível tanto a absolvição como a desclassificação pleiteadas, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, a quantidade e o formato do entorpecente apreendido (pedra de crack pesando 42 gramas), somado à ausência de provas nos autos que indiquem ser o réu usuário de drogas, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Não há, pois, como acolher as teses de absolvição ou desclassificação.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

“Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para a ré:

Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

Antecedentes: elemento neutro, pois o acusado não possui sentenças transitadas em julgado contra si (fl. 94);

Conduta Social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem;

Personalidade: voltada para o crime, o que deve ser valorado negativamente;

Motivos do Crime: são típicos da espécie;

Circunstâncias do Crime: são as típicas da espécie, logo, vetor neutro;

Consequências do Crime: elemento neutro rio presente caso;

Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima,
um vetor é negativo no presente caso, por isso fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Numa segunda fase da dosimetria, há atenuante da confissão qualificada, visto que, embora o acusado não tenha confessado a prática do crime de tráfico, assumiu estar com a droga e destiná-la ao seu próprio consumo, por isso fixo a pena provisória do réu em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a causa de diminuição do §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista o acusado possuir outras passagens pela polícia por tráfico, ou seja, não há a primariedade. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (CINCO) anos, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS de reclusão e 520 (QUINHENTOS E VINTE) dias-multa.” (negritei)

Como se vê, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, negativou a personalidade do agente, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo não se sustentam, merecendo reforma a decisão no que concerne ao vetor personalidade, pois não há nos autos elementos suficientes para aferi-la, devendo ser considerada neutra.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 3. A propósito da circunstância judicial relativa à personalidade, assinalou o sentenciante que o réu "escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da saúde pública, em especial aos jovens que são tragados ao nefasto vício, por ações de traficantes de varejo" (e-STJ fl. 88). Não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. (...) 8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim, considerando a inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (patamar mínimo)
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, porém, mantenho a pena fixada, por força da súmula 231 do STJ.

Sem agravantes e causas de aumento de pena.

O recorrente faz
jus
, também, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o fato de ter outras passagens pela polícia por tráfico, sem a presença de elemento idôneo para justificar o seu afastamento, não pode elidir a aplicação da benesse, conforme entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO CONSTATADA. MINORANTE APLICADA. IDONEIDADE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. POSICIONAMENTO RECENTE DA 3ª SEÇÃO DO STJ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na dedicação a atividades criminosas, é imprescindível, além da quantidade de drogas, aliar outros elementos concretos que permitam concluir que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando meras ilações ou suposições. 2.
"Consoante precedentes, verifica-se nesta Corte a adesão ao posicionamento advindo do STF, ou seja, a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06"
(AgRg nos EAREsp 1852098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021). (...) 4. O fato de o acusado ter sido condenado noutra ação penal, posteriormente ao presente feito, não influi no caso, porque não ficou comprovado, ao tempo do processamento e julgamento desta ação penal, que se dedicava a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.995.825/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Nessa esteira, diante da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, vulgarmente conhecida como crack, a qual possui efeitos devastadores diante de seu alto poder de dependência e curta duração (circunstância que, conforme fundamentação já exposta, não foi utilizada para aumentar a pena-base e, portanto, não configura
bis in idem
) e as circunstâncias da prisão, modulo a fração de minoração, que entendo suficiente e adequada em 1/5 (um quinto).

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/5 (um quinto)
, em razão da quantidade e natureza de entorpecente apreendida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.081.354/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Assim, reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 1/5 (um quinto), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, que possui melhores condições de adequá-las à situação atual do apelante.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024